Tribunal: TJSP
Processo: 2210874-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Impenhorabilidade do auxilio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da pandemia do COVID-19 – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Renda mínima – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ainda que se trate de execução de verba alimentar, no caso, honorários advocatícios, as circunstancias em que concedida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Impenhorabilidade do auxilio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da pandemia do COVID-19 – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Renda mínima – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ainda que se trate de execução de verba alimentar, no caso, honorários advocatícios, as circunstancias em que concedida a verba não permitem a penhora do auxílio.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210874-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante LUCAS
ALVES DE MORAES VILLAÇA KOCH, é agravado RODOLFO COSTANTI
PAPINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210874-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2210874-31.2020.8.26.0000
Agravante: Lucas Alves de Moraes Villaça koch
Agravado: Rodolfo Costanti Papini
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34916)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA

Impenhorabilidade
do
auxilio
emergencial
concedido pelo Governo Federal em razão da
pandemia do COVID-19
Impenhorabilidade
de quantia destinada ao sustento
Renda
mínima Exegese do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil Ainda que se trate
de execução de verba alimentar, no caso,
honorários advocatícios, as circunstancias em
que concedida a verba não permitem a
penhora do auxílio.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por LUCAS ALVES DE MORAES VILLAÇA KOCH contra r.
decisão de fls. 18/21, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca
de Araras, Dr. Matheus Romero Martins, que, nos autos de ação de
indenização em fase de cumprimento de sentença requerido por Rodolfo
Costanti Papini, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores
encontrados em conta bancária em que recebido auxílio emergencial pelo
executado.
Sustenta o agravante que não conseguiu sacar
imediatamente o valor do auxílio emergencial porque não possuía conta
bancária nem cartão do banco para movimentar os recursos. Quando
resolveu esses problemas e foi sacar o benefício, os valores, referentes às
três parcelas do auxílio, encontravam-se bloqueados. Afiram passar por
dificuldades e necessitar do auxílio para sobreviver. Defende ser
impenhorável o auxílio emergencial. Pede o provimento do recurso a fim de
que lhe sejam liberadas as três parcelas do auxílio emergencial, no valor
total de R$ 1.800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210874-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido efeito ativo.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a ideia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições
ou limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor,
"(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários,
soldos ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim
específico, qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem
como a de sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser
penhoradas, a não ser para atender justamente à prestação que lhe
corresponda, isto é, à prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144,
Editora Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade
encontra explicação em razões diversas, de origem ético-social,
humanitária, política ou técnico-econômica. A razão mais comum para a
impenhorabilidade de origem não-econômica é a preocupação do Código de
preservar as receitas alimentares do devedor e sua família. Funda-se num
princípio clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por
Lopes da Costa, segundo o qual “a execução não deve levar o executado a
uma situação incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed.
Forense, 2007, pág. 303).
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à
regra da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210874-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bem, inclusive àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de
pensão alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil).
E, não obstante haver entendimento de ser
possível a aplicação da exceção à regra aos honorários advocatícios, dado
o caráter alimentar da verba, no caso, a verba que o agravante pretende ser
penhorada se trata do auxilio emergencial fornecido pelo Governo Federal, a
determinadas pessoas em condição de vulnerabilidade para enfrentarem o
período da pandemia COVID-19.
Trata-se de verba mínima à sobrevivência do
beneficiário que preencher certos requisitos, tais como não ter emprego
formal, não ser beneficiário de benefício previdenciário ou assistencial e ter
renda familiar inferior a 3 salários mínimos.
Consideradas as atuais circunstancias e tratando-
se de verba mínima para a sobrevivência de pessoa em condição de
vulnerabilidade, não entendo ser hipótese de aplicação da exceção, em que
se permite a penhora de pequeno percentual de salário, de pessoa
empregada, e com renda mensal, dado o caráter alimentar da dívida
executada.
Portanto, verba impenhorável.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a liberação integral dos valores bloqueados e oriundos do
recebimento, pelo executado, das três parcelas de seu auxílio emergencial.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator